Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714863-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENON KOUZAK AGRAVADO: PAULO LUCIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZENON KOUZAK (demandado), contra r. decisão proferida nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizado por PAULO LUCIO DOS SANTOS, processo n. 0734364-55.2018.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 14a Vara Cível de Brasília indeferiu a impugnação a avaliação do imóvel penhorado. Eis a r. decisão agravada (ID 153090904 dos autos de origem): “Trata-se de nova impugnação pelo executado da avaliação de imóvel (33%) situado no SHIS QI 9 BLOCO J, LOJA 05 SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL. Aduz a parte executada, ZENON KOUZAK, em síntese, que a Oficiala de Justiça Avaliadora não prestou informações mínimas sobre as características próprias do local e do bem avaliado, seu estado de conservação, não carreou aos autos imagens do local, ou mesmo os documentos dos quais se utilizou para eventuais pesquisas técnicas e que o laudo não seguiu as recomendações técnicas das normas ABNT NBR 14653/2 de 2011. Noutro giro, o exequente concordou com a avaliação do imóvel, ID n. 146862746 e apresentou réplica à impugnação. Em diligência de avaliação (ID 75839320), a Oficiala de Justiça apontou como valor do imóvel de R$ 1.640.000,00 (um milhão e seiscentos e quarenta mil reais), ficando avaliada a parte executada 33% no importe de R$ 541.200,00 (quinhentos e quarenta e um mil e duzentos reais), utilizando-se da metodologia de comparação de preços em jornais e anúncios de sites de imóveis na região e in locco. É o breve relatório. Decido. Inicialmente consigno que a avaliação do imóvel não precisa ser realizada por um expert e obedecer piamente as normas técnicas ABNT NBR 14653/2 de 2011, nos termos do caput do art. 870 do CPC. Sendo a regra geral a avaliação feita por Oficial de Justiça. Ademais, não foi demonstrando pelo impugnante características exclusivas do imóvel que o diferencia de tantos outros e que requer o necessário conhecimentos especializados para fins de nomeação de um perito judicial para avaliar o bem. In casu, a avaliação foi realizada pela Oficiala de Justiça Avaliadora que goza de fé pública e realizou a avaliação nos termos do art. 872 do CPC, não logrando êxito o executado em provar erro ou dolo. Além do mais, houve a descrição do imóvel com suas especificações técnicas e características, ID n. 146832608. Por fim, verifico que a parte executada impugnou o valor da avaliação genericamente, não indicando sequer qual o valor do imóvel que entende devido, tampouco juntou aos autos laudo técnico ou consultas de preços de imóveis semelhantes para subsidiar suas alegações. Nesse passo, não verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 873 do CPC, rejeito a impugnação e homologo o valor da avaliação do imóvel (33%) em R$ 541.200,00 (quinhentos e quarenta e um mil e duzentos reais). Preclusa esta decisão, fica o credor intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o andamento do feito. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de terceiro interessado, CASSIO CLEI DA SILVA, de ID n. 151812783, uma vez que houve recurso de Apelação da Sentença apelas pelo embargante, quanto aos honorários fixados em seu desfavor, e, assim, há coisa julgada em relação ao mérito, onde se julgou procedente o pedido para liberação da constrição do veículo, o que se observa nos autos dos Embargos de Terceiro de no 0740984-44.2022.8.07.0001. Libero assim a constrição pelo RENAJUD, conforme comprovante em anexo. Lado outro, intime-se a parte exequente para manifestar acerca da petição do terceiro interessado, GECYCLAN FERNANDES LIMA, de ID n. 149824847, no prazo de 15 (quinze) dias. Finalmente, expeça-se Alvará Eletrônico de toda a quantia penhora via SISBAJUD, ID n. 117643602, em favor da parte exequente. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Afirma que o laudo de avaliação não trouxe qualquer informação capaz de demonstrar qual foi “o caminho percorrido para atribuir ao imóvel o valor ali descrito e se, de fato, o valor atribuído é compatível com a realidade do mercado atual”. Diz que Tece considerações quanto a cientificidade que envolve a realização de um laudo de avaliação, e diz que o laudo elaborado pela Sr. Oficiala de Justiça não observou elementos e variáveis exigidos pela NBR 14653-2. Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 45938231. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifico que, em tese, o recorrente não apresenta elementos que permitam aferir, de plano, eventual erro da avaliação realizada pela Sra. Oficiala de Justiça. Frise-se, o agravante sequer indica qual seria o valor que entende ser o correto. Nos termos do artigo 872 do CPC, a avaliação produzida por Oficial de Justiça, constará de laudo que conterá as características do bem e o respectivo valor, hipótese verificada no documento acostado ao ID 146832608 dos autos originais, e considerado pelo d. Juízo a quo. Pedindo as mais respeitosas vênias, mas, em tese, o ato do Sr. Oficial de Justiça, além de amparado por presunção de legitimidade, só pode ser eventualmente desqualificada à vista de elementos concretos que indiquem a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, o que, como dito linhas volvidas, não se verifica na hipótese em testilha. Desse modo, nesta cognição sumária, não se vislumbram os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator